Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELA USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não se ressente de nulidade sentença que atende à estrutura decisória do artigo 489 do Código de Processo Civil e ao dever de fundamentação disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
II. A sentença não pode ser considerada nula porque deixou de abordar todos os argumentos suscitados pela parte, tendo em vista que o juiz só está adstrito a enfrentar aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho praticado pelo réu.
IV. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no artigo 1.196 da Lei Civil, comprovar o ato ou negócio jurídico que lhe confere o direito de possuir o bem, sendo de rigor a comprovação do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio.
V. Não caracteriza esbulho a tomada e a conservação da posse sem nenhum dos vícios previstos no artigo 1.200 do Código Civil.
VI. Se o ambiente probatório não permite inferir com segurança a posse do autor e o esbulho imputado ao réu, a tutela reintegratória encontra óbice nos artigos 373, inciso I, e 561 do Código de Processo Civil.
VII. Comprovada pelo réu a aquisição da propriedade do imóvel litigioso mediante a usucapião, não há como deferir ao autor a reintegração de posse, ainda que tivessem sido demonstrados os seus requisitos legais.
VIII. Apelação desprovida.